Tribunal: TJDFT
Processo: 0717900-75.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. VIA INADEQUADA PARA EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. ORDEM DENEGADA.
1. O habeas corpus constitui via processual de cognição sumária, destinada ao controle da legalidade do ato constritivo, sendo inadequado para o exame aprofundado do conjunto fático-probatório ou para a análise exauriente de teses que se confundem com o mérito da persecução penal.
2. A prisão preventiva mostra-se legítima quando decretada a partir de situação de flagrância regularmente analisada em audiência de custódia, com reconhecimento da materialidade do delito e da presença de indícios suficientes de autoria, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
3. A quantidade, a forma de acondicionamento da droga e a presença de utensílios típicos do tráfico, analisadas em conjunto, reforçam a plausibilidade da imputação e afastam a alegação de ausência de justa causa para a prisão preventiva.
4. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e demonstrada, por elementos objetivos, a necessidade da medida para a garantia da ordem pública.
5. Ordem denegada.